Tribunal: TJDFT
Processo: 0714134-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714134-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE FREIRE FARIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Da análise dos autos originários, verifico que a agravante-autora, ELIANE FREIRE FARIAS, interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 224645904) que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O referido agravo de instrumento de no 0706651-64.2025.8.07.0000, foi julgado em 29/4/2025, e possui a seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. 2. Decisão anterior – A r. decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça à agravante-autora. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se a agravante-autora tem direito à gratuidade de justiça. III – Razões de decidir 4. Os elementos dos autos permitem concluir que a agravante-autora possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.” (grifo nosso). Assim, intime-se a agravante-autora para efetuar o preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 22 de maio de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora